Tribunal: TJMT
Processo: 1028833-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028833-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE SOUZA ROSA - CPF: 411.229.841-20 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), OSVALDINA SATURNINA NUNES - CPF: 299.605.841-00 (APELADO), VALDEVINA SATURNINA NUNES - CPF: 427.681.871-00 (APELADO), JESUINA NUNES CORREIA - CPF: 304.374.741-00 (APELADO), LEONICE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 175.585.301-72 (APELADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 905.653.121-20 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 905.653.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – INOPONIBILIDADE À VÍTIMA – DANO ESTÉTICO DECORRENTE DE LESÃO CORPORAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez do segurado não pode ser invocada contra a vítima de ato ilícito, nos termos da jurisprudência consolidada, devendo eventual discussão limitar-se à relação entre seguradora e segurado em ação própria.

Os danos estéticos decorrentes de lesão física permanente devem ser considerados abrangidos pela cobertura de danos corporais, sendo indevida sua exclusão ou limitação arbitrária, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A ausência de resistência à denunciação da lide por parte da seguradora – que apenas impugnou a extensão da cobertura – afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante, nos termos da jurisprudência majoritária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais, Morais e Estéticos no 1028833-12.2017.8.11.0041, ajuizada por LEONICE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$20.000,00 às autoras Osvaldina, Valdevina, Jesuína e Leonice, bem como o valor de R$40.000,00 a João Carlos, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento. Ainda, condeno a réu ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$120.000,00 em favor de João Carlos de Souza Rosa, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento. Dos valores devidos, deverá ser abatida a quantia eventualmente recebida pela parte autora acerca do seguro DPVAT. Em relação à denunciação da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a denunciada Mapfre Seguros Gerais SA ao ressarcimento dos valores da condenação até os seguintes limites da apólice: R$80.000,00 para danos corporais (incluídos neste limite os danos estéticos, por serem decorrentes da lesão corporal) e R$5.000,00 para danos morais puros. Considerando que os autores decaíram do pedido de danos materiais, e foram vencedores nos pedidos de danos morais e estéticos, condeno os autores ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados (danos materiais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Condeno o réu ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, fixados em 10% sobre o valor da condenação (danos morais e estéticos), contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Condeno a denunciada ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado do denunciante, fixados em 10% sobre o valor do ressarcimento devido, nos termos do art. 85, §2o do CPC”
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a condenação imposta na sentença configura indevida solidariedade entre seguradora e segurado. Argumenta que o contrato de seguro de responsabilidade civil possui natureza de reembolso, sendo devida a indenização apenas após o efetivo pagamento da condenação pelo segurado, o que não se verificou. Com base nisso, afirma que a responsabilidade da seguradora não pode ser direta e imediata frente ao autor da ação principal.

Invoca o artigo 768 do Código Civil, sustentando que o segurado agravou intencionalmente o risco ao dirigir sob efeito de álcool, o que está comprovado nos autos. Reforça que tal conduta viola cláusulas expressas do contrato de seguro e configura infração legal, implicando a perda do direito à cobertura securitária.

Menciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem a exclusão da cobertura securitária em casos de embriaguez do condutor e defende que manter a condenação da seguradora mesmo diante da embriaguez seria afronta à função social dos contratos de seguro e incentivo à impunidade.

Discorre que não houve resistência à denunciação da lide, limitando-se a discutir o alcance da cobertura contratual. Por isso, a apelante afirma ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do denunciante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ainda que de forma indireta, apresenta inconformismo com a forma como a sentença interpretou a cláusula limitadora de cobertura de danos estéticos, defendendo que essa deveria ser observada de maneira estrita, nos moldes do contrato. Reiterou que a cobertura de R$5.000,00 para danos morais/estéticos deve ser respeitada, não sendo possível interpretá-la como incluída no limite de cobertura de danos corporais (R$80.000,00).

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para excluir a responsabilidade da seguradora pelos danos decorrentes de conduta dolosa e embriaguez do segurado, bem como para afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios da lide secundária. Sucessivamente, pede a limitação da condenação aos estritos termos da apólice.

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 282970433).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A., litisdenunciada na ação indenizatória movida por João Carlos de Souza Rosa e outros, em razão de acidente automobilístico causado por Alessandro de Oliveira Conceição, segurado da recorrente.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido de denunciação da lide, condenando a seguradora ao ressarcimento dos valores pagos pelo segurado até os limites contratuais da apólice, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do denunciante.

A insurgência da apelante volta-se contra (i) o reconhecimento da obrigação indenizatória securitária, (ii) a extensão dos limites de cobertura ao dano estético nos mesmos termos do dano corporal e (iii) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária.

Pois bem.

Sustenta a apelante que a embriaguez do condutor segurado — circunstância incontroversa nos autos — configura agravamento intencional do risco, o que acarretaria a perda do direito à cobertura securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Todavia, como bem decidido na sentença, tal exclusão não pode ser oposta à vítima de ato ilícito, sendo admissível somente em ação regressiva contra o segurado, sob pena de violação da função social do contrato de seguro (art. 421 do CC) e dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Ressalte-se que o contrato de seguro de responsabilidade civil visa proteger terceiros prejudicados por atos do segurado, razão pela qual o STF e o STJ, em diversas oportunidades, têm reconhecido que cláusulas restritivas de cobertura não podem ser invocadas contra a vítima — mas tão somente em face do segurado, em ação própria.

A interpretação dada pelo juízo a quo, ao considerar que a exclusão da cobertura em razão da embriaguez não alcança terceiros de boa-fé, alinha-se plenamente à jurisprudência consolidada.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIDE SECUNDÁRIA – Em que pese seja lícita a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito oriundo da embriaguez do segurado, ela é ineficaz perante terceiros, vítimas do sinistro, que não contribuíram para o agravamento do risco – Seguro de responsabilidade civil que deve observar sua função social – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Recurso provido”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002742-54.2020 .8.26.0624 Tatuí, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 16/03/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO CONTRATANTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DANOS MORAIS . INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. 1. É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante . Precedentes do STJ. 2. A cláusula de exclusão da cobertura securitária de acidente de trânsito advinda da embriaguez do segurado não possui eficácia contra terceiros, os quais não podem ser penalizados com conduta para a qual não contribuíram. Precedentes do STJ e do TJES . 3. A simples negativa em efetuar o pagamento da indenização securitária não acarreta, por si só, o dever de indenizar. Há, na hipótese, mero dissabor decorrente de inadimplemento que não pode ser alçado à categoria de ato lesivo ensejador de danos morais. Precedentes STJ”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002031-49.2020.8.08 .0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2a Câmara Cível).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR (SEGURADO) AGRAVOU O RISCO AO DIRIGIR VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL . FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A GARANTIA. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÕES . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influi decisivamente na ocorrência do sinistro. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VEÍCULO . CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STJ. APELAÇÃO PROVIDA . De acordo com o STJ, a cláusula de exclusão de cobertura em caso de embriaguez, constante em contrato de seguro, é abusiva”
(TJ-SP - AC: 10006222720208260369 SP 1000622-27.2020.8 .26.0369, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/09/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020).

Desta forma, não há como afastar a obrigação da seguradora em reembolsar o segurado nos limites contratualmente pactuados, ainda que este tenha agido com culpa grave, devendo eventual direito regressivo ser exercido em demanda autônoma.

No que tange à limitação da cobertura do dano estético a apenas R$5.000,00, conforme indicado em cláusula contractual que trata de “danos morais/estéticos”, entendeu o juízo de primeiro grau, com acerto, que tal interpretação viola o princípio da boa-fé objetiva e a própria função social do contrato de seguro.

Com base na técnica interpretativa, concluiu-se, corretamente, que os danos estéticos, quando decorrentes de lesões físicas permanentes, constituem desdobramentos dos danos corporais e, portanto, estão abrangidos pela cobertura contratual de R$80.000,00 para esta modalidade.

Não se pode admitir a fragmentação artificial do dano para efeito de limitar indevidamente a cobertura, pois isso equivaleria a esvaziar a própria finalidade do seguro, criando desequilíbrio injustificado na relação contratual.

A interpretação mais favorável ao consumidor, nos moldes do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a rejeição da tese da apelante.

No tocante aos honorários sucumbenciais,
neste ponto, contudo, merece acolhimento parcial o recurso.

A despeito da fundamentação da sentença, não se observa, nos autos, resistência da seguradora quanto à própria denunciação da lide. A apelante aderiu à lide secundária, limitando-se a discutir a extensão da cobertura securitária, nos exatos termos do contrato, o que não configura resistência à denunciação em si.

É firme a jurisprudência no sentido de que, inexistindo oposição à denunciação da lide, não é cabível a condenação da litisdenunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante. A discussão contratual, por si só, não atrai a condenação, quando não há contestação do vínculo jurídico entre denunciante e denunciado, como é o caso, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da litisdenunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do denunciante.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025